Tribunal: TJES
Processo: 0035985-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035985-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. MULTA RESCISÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Ordinária, declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços securitários e seus aditivos a partir da decretação da liquidação da empresa autora, reduziu pela metade as multas rescisórias previstas contratualmente e reconheceu a sucumbência recíproca, com condenação das partes ao pagamento proporcional de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fiscalização do BACEN e a posterior liquidação extrajudicial configuram eventos extraordinários e imprevisíveis aptos a autorizar a aplicação da Teoria da Imprevisão; (ii) estabelecer se a liquidação extrajudicial afasta integralmente a incidência de multas rescisórias em contrato bilateral; (iii) determinar se é legítima a redução equitativa da cláusula penal com fundamento no art. 413 do Código Civil; (iv) definir a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais e do indeferimento do levantamento imediato de valores depositados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiscalização exercida pelo Banco Central do Brasil constitui atividade regular e legalmente prevista para instituições financeiras, não se qualificando como evento extraordinário ou imprevisível para fins de incidência da Teoria da Imprevisão.

A liquidação extrajudicial decorre de fatores intrínsecos à gestão da instituição financeira, não caracterizando fato externo totalmente alheio ao risco do negócio apto a afastar a aplicação das cláusulas contratuais pactuadas.

A resolução do contrato fundamenta-se em cláusula expressa que prevê a extinção da avença em caso de liquidação, e não na Teoria da Imprevisão, razão pela qual não se afastam os ônus contratuais por esse fundamento.

As normas que afastam cláusulas penais em contratos unilaterais na liquidação extrajudicial não se aplicam a contratos bilaterais, que geram obrigações recíprocas entre as partes.

A cláusula penal pode ser reduzida equitativamente quando se mostrar manifestamente excessiva ou diante do cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 413 do Código Civil.

A redução da multa rescisória pela metade preserva a proporcionalidade, evita onerosidade excessiva e concretiza os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O acolhimento parcial da pretensão autoral justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, não havendo falar em improcedência total da ação.

O levantamento imediato do depósito judicial mostra-se prematuro diante da ausência de trânsito em julgado e da necessidade de apuração do quantum devido em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fiscalização do BACEN e a liquidação extrajudicial de instituição financeira não configuram, por si sós, eventos extraordinários e imprevisíveis aptos a autorizar a aplicação da Teoria da Imprevisão.

As regras legais que afastam cláusulas penais na liquidação extrajudicial aplicam-se apenas a contratos unilaterais, não alcançando contratos bilaterais.

É legítima a redução equitativa da cláusula penal quando a multa se revela manifestamente excessiva ou há cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 413 do Código Civil.

O acolhimento parcial do pedido autoral autoriza a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 413 e 478; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 4.595/1964, art. 10, IX; Lei nº 6.024/1974, art. 18, “c”; Lei nº 11.101/2005, art. 83, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.993.767/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.782/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5016793-14.2023.8.13.0024, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 10.12.2025; TJMG, AC nº 1.0000.22.030183-2/001, Rel. Desa. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÕES CÍVEIS Nº 0035985-95.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADAS:
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado,
cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença proferida no ID 11168111, integrada por aquela de ID 11168128, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão exposta na
Ação Ordinária
ajuizada por Dacasa Convolata S.A. - Em Liquidação Ordinária (atual denominação de Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento) em face de Zurich Minas Brasil Seguros S.A. (atual denominação de QBE Brasil Seguros S.A.), a fim declarar a rescisão dos contratos discutidos e seus aditivos, a partir da decretação da liquidação judicial, reduzir as multas rescisórias pela metade e, reconhecida a sucumbencia recíproca, condenou ambas as partes em custas e honorários sucumbenciais.

De acordo com a inicial, as partes firmaram, em 25/08/214, Contrato de Prestação de Serviços Securitários – aditado em 01/05/2017 –, que se tornou excessivamente oneroso em virtude de inspeção do Banco Central do Brasil – BACEN, iniciada em 2019, da qual resultou um ajuste drástico em sua Demonstração do Resultado do Exercício. Com o referido ajuste, houve uma redução significativa do resultado líquido da Financeira, inviabilizando a concessão de crédito aos clientes e, consequentemente, o cumprimento do contrato com a Zurich.

Passo, então, à análise em separado dos recursos.

I – Do Apelo interposto por Dacasa Convolata S.A.

Nas razões recursais de ID 11168129, Dacasa pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a Teoria da Imprevisão e afastadas as penalidades contratuais, dada a onerosidade excessiva e a imprevisibilidade da determinação do BACEN e da liquidação extrajudicial.

Acerca do tema em discussão, o Código Civil - CC estabelece que:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

No que tange à Teoria da Imprevisão, a doutrina, por sua vez, ressalta:

“Interessante notar também que o novo diploma exige, além da imprevisibilidade, a extraordinariedade do evento, ou seja, deverá ser excepcional, escapando, assim, do curso normal e ordinário dos acontecimentos da vida. Aliás, por se tratar de cláusula geral, deverá o juiz efetivar a sua concreção atento às características do caso concreto.” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. - São Paulo : Saraiva, 2017)

Na mesma toada, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação da teoria da imprevisão apenas é possível com o preenchimento de certos requisitos. São eles: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis. Leitura e interpretação do art. 478 do Código Civil. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes. Precedentes.
3.
O pressuposto é que o evento imprevisível e extraordinário deve dizer respeito à contratação considerada e não em relação a outras negociações com terceiros, como teria sido a situação presente.
4. "O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação" (Enunciado n. 366 do CJF). 5. O simples fato de haver interesse público envolvido ou a relação negocial ter afetado não apenas a esfera privada dos agravantes, mas a região mencionada, não modifica a questão de que a relação negocial com terceiros envolve risco intrínseco ao negócio efetuado, não sendo suficiente para embasar sua tese de que haveria imprevisão pelos investimentos ou planejamentos excessivos. 6. A doutrina e a jurisprudência também vêm inserindo outro pressuposto para aplicação da teoria da imprevisão: é preciso que exista enriquecimento, isto é, prejuízo inesperado e injusto por um dos contratantes. O que tampouco teria sido preenchido no caso em questão 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.993.767/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRIBUNAL A QUO. MANUTENÇÃO DO AJUSTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)
. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela impossibilidade de revisão do contrato firmado entre as partes, pois "não há elementos nos autos que enseje a revisão contratual por fato superveniente, pois os juros e sua forma de cálculo estavam devidamente definidos no contrato, estando a empresa apelante apenas sujeita ao próprio risco empresarial suportado pelo negócio". 3. A pretensão recursal, no sentido de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.273.782/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)

Assim, em que pese a Dacasa afirmar que a fiscalização do BACEN e a posterior liquidação extrajudicial foram eventos extraordinários e imprevisíveis que geraram onerosidade excessiva, justificando a resolução do contrato sem quaisquer ônus, como bem pontuado pelo Juízo a quo e por este Egrégio Tribunal de Justiça quando julgado o anterior Agravo de Instrumento (nº 5000564-94.2020.8.08.0000), a fiscalização do BACEN é uma atividade regular e prevista em lei para instituições financeiras (art. 10, IX, da Lei nº 4.595/1964), não podendo ser considerada um evento imprevisível ou extraordinário.

Some-se a isso que a decisão que culminou na liquidação extrajudicial da Apelante decorre, em última análise, de questões intrínsecas à gestão da empresa, e não de um fato externo completamente alheio e imprevisível, sendo de rigor a manutenção da rescisão do instrumento firmado com base na cláusula contratual que prevê a extinção da avença em caso de liquidação, não na Teoria da Imprevisão.

Subsidiariamente, requer a Apelante a exclusão das multas rescisórias ao argumento de que “
tanto nas hipóteses de liquidação judicial por falência (art. 6º da Lei 11.101/05) como na administrativa (art. 18 da Lei 6.024/74), há previsão expressa do não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial contra a sociedade
”.

Ocorre que o afastamento integral das penalidades em virtude da liquidação extrajudicial, por analogia aos arts. 18, alínea "c", da Lei nº 6.024/74 e 83, § 3º, da Lei nº 11.101/05, que preveem o não atendimento de cláusulas penais em contratos unilaterais, não se aplica ao caso em tela, na medida em que o contrato de prestação de serviços securitários em questão é de natureza bilateral, os quais, diferentemente dos unilaterais, geram obrigações recíprocas para ambas as partes.

Desse modo, a argumentação de que a liquidação extrajudicial (ou sua posterior conversão em ordinária) deveria afastar
integralmente
as multas contratuais não encontra amparo nos dispositivos legais invocados, que são restritivos e aplicáveis a uma modalidade específica de contrato.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e,
via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 14% (quatorze por cento) do valor da condenação.

II – Do Apelo interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

No Apelo de ID 11168133, Zurich Minas pugna pela alteração do julgado para que seja: (
i
) a ação julgada improcedente, haja vista que a rescisão se operou por culpa exclusiva da Dacasa; (
ii
) afastada a redução da cláusula penal, aplicando-se a multa em sua integralidade; (
iii
) sejam os ônus sucumbenciais integralmente atribuídos à parte contrária; e (
iv
) seja autorizado o levantamento imediato do depósito judicial efetuado pelo garantidor (Banco Daycoval).

No tocante ao primeiro ponto, em que pese a culpa da Apelada na rescisão contratual, não há que se falar em total improcedência do pedido, na medida em que, ao declarar a rescisão do contrato e reduzir as multas, o Julgador primevo concedeu um provimento parcial à pretensão autoral – ainda que por motivo diverso do inicialmente alegado pela parte autora.

Apesar de a Dacasa ter requerido a resolução do contrato sem ônus, obteve a resolução com ônus reduzidos, havendo, pois, um acolhimento parcial que justifica a improcedência parcial, e não total, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais de maneira recíproca. A simples alteração do fundamento da rescisão não anula o fato de que a rescisão foi declarada, o que era um dos pedidos da autora, ainda que com condições não totalmente favoráveis a ela.

No que tange à manutenção dos valores originais das multas rescisórias, o Magistrado singular, ao reduzi-las pela metade, o fez aos seguintes fundamentos:

“Da análise do contrato, verifica-se que foi estipulada na cláusula 10.2 que, em caso de encerramento contratual antecipado, será cobrada a indenização no montante equivalente a três vezes a média mensal do valor do Prêmio Total do respectivo produto cancelado recolhido nos três últimos meses de vigência do contrato.

Há previsão, ainda, de restituição à ré pelos investimentos incorridos e não amortizados, além de uma cláusula penal prevista no item 13.1.4, correspondente ao valor de três vezes a média mensal da totalidade dos prêmios recolhidos nos últimos três meses de vigência do contrato.

Com efeito, diante das expressas previsões contratuais, e restando comprovada a rescisão contratual antecipada por parte da demandante, tem-se que, não há como ser afastada a cobrança da multa rescisória.

Assim, entendo ser perfeitamente legítima a cobrança da multa compensatória, devendo, entretanto, ser reduzida e proporcional ao que falta para atingir as metas estabelecidas contratualmente, no patamar de 50%, no escopo de evitar-se onerosidade excessiva para a autora, aplicando-se o CC 413,
in verbis
:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Raciocínio a
contrario sensu
, ou seja, a cobrança de multa sem o abatimento proporcional, implicaria em penalidade manifestamente excessiva, haja vista o percentual de vendas de seguros já alcançado, ou seja, o adimplemento parcial da obrigação, bem como a finalidade e natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes.”

Nesta seara, tem-se que a os postulados da boa-fé objetiva e da função social dos contrato devem prevalecer sobre a regra do princípio do pacta sunt servanda, tendo em vista que a integralidade do montante da penalidade tornou-se manifestamente excessivo, sendo devida a redução da multa.”

Como se vê, acertada a aplicação do art. 413 do Código Civil, principalmente em se considerando o adimplemento parcial do contrato, a delicada situação financeira da Apelada, em liquidação, e a necessidade de se evitar uma onerosidade excessiva desproporcional, moderação que se alinha aos postulados da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que devem prevalecer sobre a rigidez do
pacta sunt servanda
em situações de desequilíbrio.

Corrobora o entendimento, jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA DE CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONAL DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I . CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução opostos pela embargante, nos quais se discutem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, a exigibilidade de cobranças posteriores à data de rescisão e a redução da multa contratual. A sentença declarou excesso de execução quanto à multa rescisória, reduziu-a para 10% das parcelas vincendas e determinou a continuidade da execução pelo valor remanescente, condenando as partes em distribuição proporcional de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual se submete ao Código de Defesa do Consumidor por aplicação da teoria finalista mitigada à pessoa jurídica; (ii) estabelecer se são devidas as cobranças posteriores à rescisão, inclusive multa rescisória pactuada, e se essa cláusula penal deve ser reduzida equitativamente . III. RAZÕES DE DECIDIR Não se reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não há prova de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da pessoa jurídica embargante diante da embargada, sendo a contratante utilizadora do serviço como insumo empresarial, nos termos do contrato social juntado. O vínculo contratual foi renovado por ordem de serviço que estabeleceu novo prazo (refidelização), de modo que a rescisão promovida pela contratante ocorreu em momento de vigência contratual e atraiu a previsão contratual de aviso prévio de 60 dias e multa rescisória.
A multa contratual, embora pactuada, revela-se excessiva nas circunstâncias do caso - totalizando valor desproporcional que corresponde a aproximadamente 65% do capital social da embargante- de forma que deve ser mantida a sentença que reduziu a penalidade com fundamento no art . 413 do Código Civil.
Diante do acolhimento parcial dos embargos à execução, devido o reconhecimento da sucumbência recíproca, como estabelecido pelo juízo de origem, nos termos do art. 86 do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas contratantes; exige-se demonstração efetiva de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional para a aplicação da teoria finalista mitigada. 2 . Em observância às previsões contratuais, a refidelização contratual por ordem de serviço posterior mantém a vigência do pacto e autoriza a cobrança de aviso prévio e multa por rescisão unilateral imotivada. 3. O magistrado pode reduzir equitativamente a cláusula penal quando a multa se revelar manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil . 4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito das partes, nos termos do art. 86 do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50167931420238130024, Relator.: Des .(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM COBRANÇA DE MULTA - CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS, CESSÃO DE EQUIPAMENTOS, USO DE MARCAS E OUTROS PACTOS - VASILHAMES DE GÁS GLP DE PETRÓLEO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO - MULTA - INCIDÊNCIA - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Comprovada a mora da requerida, com a regular notificação e ausência de entrega dos vasilhames objeto do contrato, correta se mostra a imposição de cláusula penal prevista na avença -
Em se tratando de relação contratual, em que se deve resguardar a observância do princípio da boa-fé objetiva, não se pode permitir o enriquecimento de um em detrimento do outro, sob pena de a multa contratual ganhar contornos de abusividade, bem como não se pode reduzir o valor avençado ao ponto de estimular o descumprimento da obrigação ajustada pelas partes - Nos termos do artigo 413 do Código Civil, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, de modo que a adequação do valor da pena prescinde de pedido do litigante interessado
, podendo ser realizada de ofício pelo magistrado, de acordo com o Enunciado 356 do CJF - Dar provimento em parte ao recurso. (TJ-MG - AC: 10000220301832001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)
Sem grifos no original

Destarte,
quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados pelo Banco Daycoval, o Magistrado indeferiu-o por entender que a medida seria prematura, dada a ausência de trânsito em julgado da decisão que estabelece a extensão final das obrigações.

Considerando a impossibilidade de ao menos precisar o valor devido a título de multa rescisória, uma vez que a Apelada não estabelece um valor fixo determinado, devendo a penalidade ser calculada proporcionalmente, com base no prêmio do seguro relativo ao período remanescente e no percentual previsto na cláusula contratual, e tendo em vista ainda que o valor da fiança, à época do depósito, atingia o elevado montante de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), reputo mister que se deflagre o cumprimento de sentença oportunamente, a fim de se apurar o
quantum
devido.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e,
via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 14% (quatorze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento a ambos os recursos.